Tribunal: TJMT
Processo: 1015655-86.2023.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015655-86.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIANA SILVA NASCIMENTO - CPF: 021.936.673-06 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1015655-86.2023.8.11.0040

Embargos de Declaração n.°
1015655-86.2023.8.11.0040

Embargante:

Eliana Silva Nascimento.

Embargado:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por servidora pública estadual contratada temporariamente, alegando omissão no acórdão que negou provimento ao recurso inominado, quanto ao pedido de pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, relativas ao vínculo temporário exercido junto ao ente público estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao pedido de pagamento de férias acrescidas de um terço, e se, preenchidos os requisitos legais, a servidora contratada por tempo determinado tem direito ao referido adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, o vício deve ser sanado nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

A Lei Complementar estadual no 50, de 1998, assegura aos professores da rede pública estadual o gozo de férias anuais de quarenta e cinco dias, acrescidas de um terço, inclusive aos servidores contratados temporariamente.

5.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551, no Recurso Extraordinário no 1.066.677, reconhece o direito de servidores temporários ao pagamento de férias e décimo terceiro salário quando houver previsão legal expressa.

6.

No entanto, no caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que a servidora exerceu a função por apenas três meses, tendo recebido proporcionalmente os valores referentes às férias e à gratificação natalina, conforme comprovado no último contracheque juntado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos no julgado.

Tese de julgamento:
“É cabível o acolhimento de embargos de declaração para sanar omissão quanto ao pedido de férias acrescidas do terço constitucional, mesmo que não haja alteração no resultado do julgamento”.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso LV; Código de Processo Civil, artigo 1.022; Lei Complementar estadual no 50, de 1998, artigos 54, 55 e 56.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17.08.2020, DJe 26.10.2020 (Tema 551).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1015655-86.2023.8.11.0040

Embargos de Declaração n.°
1015655-86.2023.8.11.0040

Embargante:

Eliana Silva Nascimento.

Embargado:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Eliana Silva Nascimento
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso-MT.

Sentença
(Id. 260311157)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado (Id. 203887772):
o município recorrente sustenta que a posse obtida mediante decisão judicial, ainda que tardia, não garante ao candidato o recebimento de salários retroativos. Requer, pois, a improcedência da demanda.

Acórdão
(Id. 269820786):
conheceu do recurso interposto e negou-lhe provimento
.

Embargos de Declaração
(Id. 270778371):

a parte

embargante alega que existe omissão no acordão
quanto aos pedidos de pagamento das férias acrescidas do terço constitucional
.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1015655-86.2023.8.11.0040

Embargos de Declaração n.°
1015655-86.2023.8.11.0040

Embargante:

Eliana Silva Nascimento.

Embargado:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido no Id. 269820786, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ora embargante.

Em suas razões, a embargante se insurge contra o referido acórdão, alegando omissão, uma vez que este teria deixado de analisar o pedido
de pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, alegando que, a despeito do não reconhecimento da nulidade dos contratos temporários estabelecidos entre as partes, é direito da servidora o recebimento das férias mais 1/’3 (um terço)
.

São cabíveis embargos de declaração quando, na sentença/acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo
48
da Lei n.o
9.099
/95 e artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
.

Da análise dos autos, verifica-se que merece acolhimento a pretensão, pois, no presente caso, o acórdão incorreu em omissão no tocante especificamente aos pedidos acima elencados.

Passa-se, portanto, à análise dos pedidos.

De fato,
sobre a matéria posta em análise, tem-se que a Lei Complementar
n.o 50/1998,
que dispõe sobre os profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, prevê o direito às férias acrescidas do terço constitucional aos professores, nos seguintes termos:

“Artigo 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I
- de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor
, a saber:
(Nova redação dada pela LC

104/02
)
.

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;
(Acrescentado pela LC

104/02
);

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.
Acrescentado pela LC

104/02
)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

(...)

Artigo 55
Independente de solicitação
,
será pago aos

Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias
,
um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
, correspondente ao período de férias.

Artigo 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente
, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção.
(Nova redação dada pela LC
104/02
)”
.
[destaques nossos].

Desse modo, a legislação estadual supramencionada determina o gozo de férias por período de 45 (quarenta e cinco) dias, acrescidas do terço constitucional, portanto, a servidora faz jus ao recebimento das férias e seu terço constitucional, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.066.677 (Tema 551), segundo a qual:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Constata-se que o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de criar a regra de que os servidores públicos temporários não têm direito ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Todavia, foi taxativo ao estabelecer que,
para tal regra, duas são as exceções aplicáveis, as quais elenca alternativamente, o que facilmente se depreende pela inclusão da conjunção alternativa
“ou”.

Sendo assim, no caso dos autos, verifica-se a hipótese elencada no item I da tese firmada pelo intérprete da Constituição, uma vez que há expressa previsão legal em sentido contrário à regra, pois a lei estadual prevê tais benefícios aos professores, não havendo que se falar em observância cumulativa ao requisito II para que façam jus.

Todavia, no caso dos autos, como já exposto no acórdão embargado, a autora recorrente comprovou a prestação do serviço em apenas 03 (três) meses, quais sejam, fevereiro, março e abril de 2023 e, do último holerite juntado (abril), consta o pagamento das férias proporcionais e gratificação natalina proporcional.

Não há, portanto, que se falar em procedência dos pedidos.

Portanto,
CONHEÇO e ACOLHO
os presentes embargos declaratórios, para sanar a omissão constatada, todavia, sem imprimir efeitos infringentes ao acórdão embargado.

Transitado em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cu
iabá-MT, 31/03/2025